Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023057-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Impedir ou embaraçar, de qualquer forma, a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Pretendida a revogação e, subsidiariamente, a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente à custa da suposta prática do crime tipificado pelo art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, notadamente em vista dos desdobramentos das investigações concernentes à organização criminosa supostamente integrada pelo paciente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da prisão preventiva decorrente de flagrante lavrado quando do cumprimento de ordens de busca e apreensão e de prisão preventiva no bojo das citadas investigações, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado ao paciente, revela-se possível a substituição do encarceramento provisório pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023, DJe 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023057-76.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

Dr. ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS

PACIENTE:

LUCAS TAVARES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do APFD n. 1001595-33.2025.8.11.0010 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13
[impedir ou embaraçar, de qualquer forma, a investigação de infração penal que envolva organização criminosa].

Para fins de contextualização, esclarece o d. impetrante que, durante o cumprimento de um
mandado de busca e apreensão
em sua residência,
LUCAS
foi
preso em flagrante delito
em
03/06/2025
, em razão do cometimento, em tese, do crime supramencionado, e, na subsequente audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da segregação provisória
, porquanto ausentes seus
pressupostos e requisitos legais
, ao argumento de que a medida cautelar mais gravosa teria sido imposta ao paciente com esteio tão somente na
gravidade abstrata do delito em comento
, sem que fosse considerada a suficiência e melhor adequação ao caso das
providências acautelatórias mais brandas
, observadas as
condições pessoais favoráveis
do beneficiário do
writ
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 299398887 e ss.).

Distribuídos os autos pelo critério do sorteio ao Exmo. Des. Hélio Nishiyama, foi determinada a
redistribuição
à relatoria deste subscritor, observado o critério da
prevenção
, consoante se vê do ID 299501875.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
300043896
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 300642399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 304379367).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Medida Cautelar n.
1001361-51.2025.8.11.0010 [Operação “Pedágio Zero”],
se determinou a expedição de
mandado de prisão
, bem como de
busca e apreensão
, em desfavor de
LUCAS TAVARES BARBOSA
e outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 158,
caput
, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Na data de cumprimento dos mandados, em
03/06/2025
,
LUCAS
, por
destruir seu aparelho celular
,

foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13
[impedir ou embaraçar, de qualquer forma, a investigação de infração penal que envolva organização criminosa].

A fim de melhor contextualizar os fatos, esclareço que, consoante se extrai da representação formulada nos autos n.
1001361-51.2025.8.11.0010 [Operação “Pedágio Zero”],

desde o início deste ano de 2025, um
grupo criminoso
viria, de maneira reiterada e metódica, constrangendo comerciantes locais em Jaciara/MT e São Pedro da Cipa/MT ao pagamento de
prestações pecuniárias ilícitas
, denominadas como “
taxa de tranquilidade
”, sob o falso pretexto de oferecer segurança aos respectivos estabelecimentos e de resguardá-los contra eventuais furtos ou outros delitos de natureza patrimonial.

Verte da representação que se trataria de associação criminosa

atuante por meio da atividade coordenada de seus membros. Inicialmente, um grupo de 02 (dois) a 03 (três) criminosos compareceria ao estabelecimento comercial, “notificando” o proprietário de que, a partir de certa data,
haveria a exigência do “pedágio”. Caso não fosse aceito, ou a vítima demonstrasse qualquer resistência, seguiam-se ameaças e atos de retaliação.

Delineados esses contornos fáticos, colhe-se dos autos que, em razão do suposto envolvimento de
LUCAS
com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou sua prisão preventiva
, bem como a de outros 09 (nove) investigados, tendo também autorizado a realização de
busca e apreensão
em seu desfavor.

Nesse desiderato, no dia
03/06/2025
, ocorreu
não só o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, e de prisão preventiva, mas também a

prisão em flagrante
de
LUCAS TAVARES BARBOSA
pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13
, porque, durante as buscas, ele teria destruído o seu aparelho celular e tentado escondê-lo embaixo do travesseiro, vindo a posteriormente negar possuir telefone.

Uma vez homologado o claustro pré-cautelar, o d. juízo
a quo
determinou sua conversão em prisão preventiva; contexto em que se insurge agora o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão preventiva:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
impedir ou embaraçar, de qualquer forma, a investigação de infração penal que envolva organização criminosa
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máximas em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Verifica-se dos autos, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do autuado LUCAS TAVARES BARBOSA,
visando embaraçar as investigações em curso, ele destruiu o seu aparelho celular e tentou escondê-lo debaixo do travesseiro e, ao ser indagado se possuía telefone, negou
.

Consta ainda dos autos, que
os demais investigados do grupo criminoso, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, praticaram a mesma ação de danificar os aparelhos celulares, indicando desta forma que integram organização criminosa, uma vez que se trata de prática usual e pré-ordenada entre faccionados
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que
se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado LUCAS TAVARES BARBOSA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes
.

Ressalte-se que, no presente caso,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 196305970 – autos n. 1001595-33.2025.8.11.0010). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
LUCAS
é
grave
, com risco de prejuízo à investigação destinada a descortinar eventual atuação de grupo criminoso;
não vislumbro motivos concretos bastantes para mantê-lo excepcionalmente apartado do convívio em sociedade
por conta desse crime do
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que, nos autos do IP n. 1001767-72.2025.8.11.0010, instaurado para a apuração dos fatos relacionados à Operação “Pedágio Zero”, a d. autoridade policial
deixou de indiciar o paciente
, bem como requereu tão somente a manutenção da prisão preventiva dos investigados
Eivanjson Dias de Souza, José Geovani Mota dos Santos
e
Thaflyn Wdison Gomes da Silva
.

Demais disso, ao receber os autos, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) tampouco identificou
indícios de configuração de organização criminosa
in casu
, e, naqueles autos, pleiteou também a
revogação da segregação cautelar
de
LUCAS
e demais investigados.

Dessa forma, uma vez
reduzida
,
a priori
, a probabilidade de envolvimento do paciente com os fatos sob apuração no IP n. 1001767-72.2025.8.11.0010, referentes à Operação “Pedágio Zero”, com dúvida a recair, inclusive, sobre a própria configuração do crime de integração à organização criminosa na hipótese, estou convencido de que a
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, nos limites da cognição possibilitada em sede de
habeas corpus
, no tocante à suposta destruição de seu aparelho celular,
não ultrapassa aquela ínsita à figura do art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Assim,
tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, a despeito dos
desfavoráveis registros criminais
que pesam em desfavor do paciente, que ostenta
condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
homicídio qualificado
[PEP n. 2000014-68.2022.8.11.0010], não encontro empecilhos para lhe conceder, neste momento, a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
LUCAS TAVARES BARBOSA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para o paciente permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025